Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de testemunhas e fotografias, não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.
II – O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
III – Inviável desclassificar o delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidente hematoma no rosto da vítima, provocado por violento soco desferido pelo agressor.
IV – Recurso conhecido e não provido.